Tribunal: TJDFT
Processo: 0709936-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709936-79.2023.8.07.0018 RECORRENTE: RAMIRO FRANKLIN PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. NULIDADE E ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO § 8o-A DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MERO REFERENCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Quanto ao recurso do autor, não demonstrada qualquer nulidade ou ilegalidade no processo administrativo de licenciamento de policial militar que culminou com o seu licenciamento da corporação a bem da disciplina, impositiva a manutenção da sentença pela qual julgado improcedente o pedido de declaração de nulidade de referido ato administrativo e subsequente reintegração à corporação. 2. “De notar também que, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, a previsão contida no § 8o-A do art. 85 do CPC, incluída pela Lei n. 14.365/2022 - que recomenda a utilização das tabelas do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil como parâmetro para a fixação equitativa dos honorários advocatícios -, serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a referida verba, uma vez que deve observar as circunstâncias do caso concreto para evitar o enriquecimento sem causa do profissional da advocacia ou remuneração inferior ao trabalho despendido.” (AgInt no AgInt na Rcl n. 45.947/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024), razão por que deve ser desprovido o recurso do Distrito Federal. A parte recorrente aponta violação aos artigos 14, § 1°, 37, inciso I, alínea “c”, ambos do Decreto 4.346/2002 (Regulamento Disciplinar do Exército – RDEx), e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, suscitando a nulidade do procedimento administrativo disciplinar instaurado em seu desfavor, com supedâneo nos mesmos fatos que são objeto de ação penal. Argumenta que a decisão administrativa carece de motivação concreta quanto à desonra funcional, bem assim que a ausência de condenação criminal definitiva, ou de prova inequívoca da alegada incompatibilidade de conduta com o pundonor militar, implica malferimento aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência. Indica ementas de julgados deste TJDFT e do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial alegado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 14, § 1°, e 37, inciso I, alínea “c”, ambos do Decreto 4.346/2002. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) o fundamento legal do processo administrativo em discussão foi o artigo 109 da Lei 7289/84, e o objetivo foi avaliar possibilidade de permanência do praça na corporação ante a prática da conduta irregular ali indicada, qual seja, invasão do domicílio da então companheira e agressão física ocorrida na madrugada do dia 17 de maio de 2021 (...) procedimento administrativo de licenciamento a bem da disciplina está previsto no artigo 109 da Lei 7289/84 e tem por finalidade avaliar a permanência nas fileiras da corporação de praça sem estabilidade assegurada, que é o caso dos autos. Assim, não há que se falar em qualquer ilegalidade no procedimento administrativo levado a efeito pela Polícia Militar do Distrito Federal (...) adequada justaposição legal entre os dispositivos legais invocados para a instauração do procedimento disciplinar (...) O autor foi denunciado pelos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e invasão de domicílio, conforme ação penal n. 0709519-33.2021.8.07.0007, tendo sido condenado pela prática de ambos os crimes (...) o processo administrativo de licenciamento foi instaurado para avaliar a permanência do autor nas fileiras da corporação em razão de conduta irregular a ele imputada (...) a situação do autor, ao contrário do alegado, não se ajusta ao estipulado no inciso II do artigo 3o da Portaria PMDF 1073/2018. Nenhum óbice à instauração do processo administrativo de licenciamento (...) o autor na referida sindicância não foi punido, uma vez que, diante da gravidade do fato, a sindicância foi convertida no Processo Administrativo de Licenciamento, o que afasta qualquer alegação de bis in idem (...) disto decorre não ser aplicável o disposto no § 1o do artigo 14 do Regulamento Disciplinar do Exército, que prescreve que, sendo a conduta formalmente típica como crime ou contravenção, não pode ser qualificada como transgressão disciplinar (...) O Relatório Final da encarregada do processo administrativo está acostado às fls. 61/85 do ID 61211169, abordados, didática e detalhadamente, todos os elementos constantes no artigo 17 da Portaria PMDF 1073/2018; ao final, definida a comprovação da conduta irregular e da reincidência do autor em casos de violência doméstica, eventos qualificados como agravantes, foi indicado o seu licenciamento a bem da disciplina, já que conduta que fere, de maneira grave, o pundonor militar (...) Como a indicação de licenciamento do autor a bem da disciplina levou em consideração também as agravantes acima referidas, tal proceder já afasta a alegada violação ao inciso II do artigo 37 do Regulamento Disciplinar do Exército, pelo qual não poderia o militar ser apenado com a pena máxima quando houvessem apenas atenuantes (...) não há que se falar em manifesta desproporcionalidade entre a conduta irregular praticada pelo autor, agravada pela reincidência, e a sanção aplicada (...) nenhuma nulidade ou ilegadalide no processo administrativo de licenciamento n. 2022.008.05.0002 pode ser reconhecida, razão de dever ser mantida nesse particular (ID 71045043) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses aduzidas nas razões recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo não merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “Foram indicados como paradigmas julgados oriundos do mesmo Tribunal que proferiu o acórdão recorrido, o que não se admite, pois a via do recurso especial não se presta para solucionar dissídio interno dos Tribunais sujeitos à jurisdição especial do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do que orienta a Súmula n. 13 desta Corte Superior” (REsp n. 1.519.628/ES, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Ainda quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013/A029